Tribunal: STF
Processo: RHC 65945
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE INDEFERIDO POR FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA ENQUADRA-LO NA PREVISÃO DO ART. 312 DO COD. PROC.
PENAL.
A SIMPLES FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME DE INSANIDADE NÃO IMPÕE,
AUTOMATICAMENTE, A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SOBRE CUJA NECESSIDADE
CABE, AO MAGISTRADO, DECIDIR.